Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ESTATUTO DO CONDOMÍNIO. INCLUSÃO SOBRE O DÉBITO.
1. Esta Corte de Justiça possui entendimento de que é possível a cobrança de honorários convencionais, desde que expressamente previsto na Convenção do condomínio.
2. Diante da previsão expressa na Convenção do condomínio, os honorários advocatícios devem ser considerados como parte integrante do valor da cobrança de taxa condominial,uma vez que devidamente convencionados.
3. Recurso conhecido e provido.